Tribunal: TJSP
Processo: 0003304-04.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003304-04.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
DAVID LUIZ DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo Ministerial, tão somente para submeter o agravado
ao exame criminológico. Após, deverá o Juízo a quo tornar a examinar o pedido
de progressão ao regime semiaberto. Comunique-se, expedindo-se o necessário.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003304-04.2020.8.26.0520 -Voto no 44.022
2
VOTO No 44.022
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0003304-04.2020.8.26.0520
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: DAVID LUIZ DO AMARAL
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/DEECRIM UR9
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra a decisão de fls. 38/39,
proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Sueli Zeraik de Oliveira Armani,
que deferiu pedido de progressão ao regime semiaberto ao agravado, nos
autos da execução no 0003105-79.2020.8.26.0520.
Assevera, em suma, que o agravado está cumprindo
pena de pouco mais de 09 (nove) anos de reclusão, pela prática de crime
grave e com considerável pena a cumprir (TCP previsto para 15/01/2028).
Aduz que não restou suficientemente comprovado
que o agravado se encontra em situação para experimentar o regime
semiaberto, sobretudo, em razão da gravidade da conduta criminosa
perpetrada e do montante de pena ainda por cumprir, pelo que
imprescindível a realização do exame criminológico para se aferir o mérito.
Assim, requer o provimento do agravo para que seja
reformada a decisão de primeiro grau, determinando-se a realização de
exame criminológico pelo agravado (fls. 01/11).
Contra-arrazoado o recurso pela defesa (fls. 45/49),
a decisão recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 50).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 63/70, opinou pelo provimento do presente agravo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravado cumpre pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003304-04.2020.8.26.0520 -Voto no 44.022
3
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, pela prática do crime
descrito no Art. 157, §§ 1o e 3o, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código
Penal, com término de cumprimento de pena previsto para 15/01/2028. A
promoção ao regime semiaberto foi concedida em 14/08/2020, observando
o ilustre Magistrado de primeiro grau a satisfação dos requisitos objetivo e
subjetivo autorizadores do benefício em questão.
Todavia, assiste razão ao Parquet.
Embora o recorrido tenha satisfeito o requisito
objetivo, não vislumbro, in casu, o preenchimento do requisito subjetivo,
pois, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária em seu favor (fls.
27), há que se considerar o fato de que o reeducando possui longa pena a
cumprir e responde pela prática de crime de extrema gravidade (praticado
com violência à pessoa), o que exige maior cautela para seu retorno ao
convívio social.
Não se pode olvidar que o requisito subjetivo é
caracterizado pelo elemento de ordem social, levando-se em consideração a
reintegração de indivíduo que praticou delitos graves.
Com efeito, em sede de execução penal o princípio
que rege é in dubio pro societate, devendo prevalecer o interesse social
sobre o particular. Assim, a dúvida acerca da concessão ou não do
benefício deve ser resolvida em favor da sociedade, a qual não é obrigada a
conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a
ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial,
cuja argumentação adoto na íntegra. Tampouco
suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar
apenas a submissão do condenado à rígida disciplina
da prisão, mas inadequado para justificar possa
'vivenciar o regime semi-aberto, onde a vigilância é
branda mas exige-se enorme autodisciplina' como
destacado na r. decisão agravada.” (TACRIM-SP Ag.
Execução n.o 1.397.777/5 - 7a Câmara
Rel. Souza
Nery julg. em 27.-5.2004 ).
É certo que a Lei n.o 10.792/03 alterou a Lei de
Execuções Penais, suprimindo a exigência de exame criminológico para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003304-04.2020.8.26.0520 -Voto no 44.022
4
sentenciado, bastando, para a análise do pedido, tão-somente o atestado de
bom comportamento carcerário firmado pelo Diretor do estabelecimento
penal.
Entretanto, referida regra não é absoluta, e cada
caso merece análise de per si, devendo o julgador atentar para o histórico
do preso, quer em relação ao crime por ele praticado, suas circunstâncias,
gravidade e tempo de prisão a ser descontado, quer pela conveniência ou
não da realização de exame criminológico, apesar de não ser
obrigatoriamente exigido.
Dessa forma, diante das peculiaridades do caso
concreto, vislumbro a necessidade de realização de exame criminológico
para aferição do mérito do sentenciado, a fim que se possa comprovar com
segurança, o preenchimento do requisito subjetivo.
Sobre o tema:
“II A nova redação do art. 112 da LEP conferida pela
Lei 10.792/03 deixou de exigir a realização dos exames
periciais,
anteriormente
imprescindíveis,
não
importando, no entanto, em qualquer vedação à sua
utilização sempre que o juiz julgar necessário. III Não
há qualquer ilegalidade nas decisões que requisitaram
a produção dos laudos técnicos para a comprovação
dos requisitos subjetivos necessários à concessão da
progressão de regime prisional ao apenado.” (STJ HC
n.o 37.440/RS 5a Turma Rel. Min. Gilson Dipp julg.
em 02.12.04).
Ante ao exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo
Ministerial, tão somente para submeter o agravado ao exame criminológico.
Após, deverá o Juízo a quo tornar a examinar o pedido de progressão ao
regime semiaberto.
Comunique-se, expedindo-se o necessário.
WALTER DA SILVA
Relator